Tribunal: TJMT
Processo: 1042598-95.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042598-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Reserva legal, Nulidade de ato administrativo, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SIMONE MATOS ALVES CARVALHO - CPF: 794.381.721-49 (AGRAVADO), SILVIO CARLOS ALVES - CPF: 365.921.021-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÁREA DE RESERVA LEGAL EM CONDOMÍNIO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência determinando à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA-MT) a reanálise do Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Talismã, desconsiderando a Área de Reserva Legal em Condomínio previamente instituída por Termo de Ajustamento de Conduta e homologada em 2010, com vistas ao saneamento do passivo ambiental da Fazenda Tarumã.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão liminar por ausência de manifestação prévia do Ministério Público em ação individual com reflexos ambientais; (
ii
) determinar se é juridicamente possível desconstituir judicialmente Área de Reserva Legal em Condomínio regularmente instituída, homologada e averbada, com base no artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 592/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 178 do CPC não impõe a oitiva prévia do Ministério Público em demandas individuais com reflexos ambientais, salvo quando configurado interesse público qualificado, o que não se verifica no caso concreto, em que o Estado figura como parte legítima para a defesa do interesse público primário.

A tutela provisória exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme artigo 300 do CPC, cabendo sua análise em cognição sumária, sem antecipação do juízo de mérito da causa.

A Área de Reserva Legal em Condomínio foi regularmente instituída em 2006, homologada em 2010 e averbada nos registros imobiliários, constituindo ato jurídico perfeito e obrigação
propter
rem
com eficácia erga omnes.

O artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 592/2017 prevê revisão, e não revogação, de instrumentos firmados sob o regime anterior, não autorizando, por si só, a desconstituição de reservas
legais instituídas em conformidade com a legislação então vigente.

O artigo 18 da Lei nº 12.651/2012 veda a alteração da destinação da área de Reserva Legal, salvo hipóteses expressamente previstas, não configuradas no caso concreto.

A manutenção da Reserva Legal em Condomínio não configura contradição administrativa, pois cada imóvel possui realidade fática e registral distinta, sendo o CAR analisado individualmente.

A pretensão dos agravados de simultaneamente manter os efeitos do CAR da Fazenda Tarumã e excluir a Reserva Legal em Condomínio implica tentativa de duplo benefício, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A desconstituição da área protegida representaria retrocesso ambiental, vedado constitucionalmente, com potencial prejuízo irreparável à vegetação nativa preservada (cerca de 242,5 hectares).

A decisão judicial que impõe resultado específico à análise técnica administrativa configura ingerência indevida no mérito do ato administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação prévia do Ministério Público em ação individual com reflexos ambientais não
acarreta nulidade da decisão liminar, salvo demonstração de interesse público qualificado.

A Área de Reserva Legal em Condomínio regularmente instituída, homologada e averbada constitui obrigação
propter
rem
e não pode ser desconstituída judicialmente com fundamento exclusivo no artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 592/2017.

A desconstituição de Reserva Legal em desconformidade com os critérios legais configura retrocesso ambiental e viola o artigo 18 da Lei nº 12.651/2012.

O Poder Judiciário não pode impor resultado específico a análise técnico-administrativa do órgão ambiental, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º e 225; CPC,
arts
. 178, II e III, 279 e 300; Lei nº 12.651/2012,
arts
. 16, 18 e 66; Lei Complementar Estadual/MT nº 592/2017, art. 25; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.773.928/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.06.2022,
DJe
23.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Sinop/MT, que deferiu o
pedido de tutela provisória de urgência nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada por SILVIO CARLOS ALVES e SIMONE MATOS ALVES CARVALHO.

A decisão agravada determinou que o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA-MT), procedesse à reanálise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT170237/2019, referente à Fazenda Talismã, desconsiderando, para todos os efeitos, a Área de Reserva Legal em Condomínio anteriormente instituída com base no licenciamento ambiental nº 128619/2006, observando a aplicação das normas e legislações vigentes, em especial o artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 592/2017. Determinou, ainda, que a reanálise objetivasse o saneamento do passivo ambiental do imóvel CAR MT103917/2019, correspondente à Fazenda Tarumã, conforme as faculdades prescritas no Código Florestal para as áreas consolidadas, fixando o prazo de trinta dias úteis para cumprimento.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão liminar por ausência de manifestação prévia do Ministério Público, considerando que a demanda envolve interesse público primário indisponível, qual seja, a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do artigo 178, incisos II e III, do Código de Processo Civil, cuja inobservância acarretaria nulidade absoluta, conforme o artigo 279 do mesmo diploma legal.

No mérito, alega a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, argumentando que a Área de Reserva Legal em Condomínio foi regularmente instituída no processo de licenciamento ambiental nº
128619/2006, homologada pela SEMA-MT em 26 de novembro de 2010 e devidamente averbada nas matrículas
nºs
16.297 e 16.298 do Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT, constituindo ato jurídico perfeito e acabado.

Sustenta que o artigo 25 da Lei Complementar nº 592/2017 é inaplicável ao caso concreto, pois não há desconformidade material entre o Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2010 e o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), que manteve expressamente a possibilidade de instituição de Reserva Legal em regime de condomínio, conforme seu artigo 16. Aduz que o dispositivo estadual
destina-se
à adequação formal de instrumentos preexistentes ao novo regime jurídico, e não à extinção ou desconstituição de obrigações validamente assumidas.

Argumenta que o artigo 66 da Lei nº 12.651/2012 é inaplicável ao caso, pois em 22 de julho de 2008 a Fazenda Tarumã já possuía Área de Reserva Legal regularmente constituída em regime de condomínio, não havendo déficit a ser regularizado. Afirma que a pretensão configura tentativa de obtenção de duplo benefício, pois a Fazenda Tarumã teria seu passivo regularizado via Programa de Regularização Ambiental (PRA) e, simultaneamente, haveria a liberação da vegetação nativa que servia como compensação mediante desconsideração da Reserva Legal em Condomínio.

Invoca a violação ao artigo 18 da Lei nº 12.651/2012, que veda expressamente a alteração de destinação da Área de Reserva Legal, ressalvadas unicamente as hipóteses expressamente previstas na própria Lei. Sustenta que a vedação à alteração de destinação é norma de ordem pública ambiental, de natureza cogente e imperativa, que visa garantir a perpetuidade
da proteção ambiental, assegurando que áreas destinadas à conservação não sejam convertidas em uso alternativo do solo.

Alega que não há contradição administrativa, mas aplicação de regimes jurídicos distintos a situações fáticas distintas, pois o Cadastro Ambiental Rural é cadastro individualizado, analisado por imóvel rural, não por relação entre imóveis vizinhos. Argumenta que a Fazenda Tarumã possui passivo ambiental próprio decorrente de desmate consolidado superior a oitenta por cento da área, ocorrido antes de 22 de julho de 2008, enquanto a Fazenda Talismã possui vegetação nativa preservada e obrigação
propter
rem de manutenção da Área de Reserva Legal em Condomínio.

Sustenta que a pretensão dos agravados configura comportamento contraditório, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, pois pretendem desconstituir judicialmente o que voluntariamente constituíram há quinze anos, após terem se beneficiado durante todo esse período da regularização da situação da Fazenda Tarumã através da compensação com a Fazenda Talismã.

Argumenta que a exclusão da Área de Reserva Legal em Condomínio gerará dano ambiental grave, irreversível e irreparável, em violação ao artigo 225 da Constituição Federal e ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental, pois a área correspondente à Reserva Legal em Condomínio na Fazenda Talismã representa aproximadamente duzentos e quarenta e dois vírgula cinco hectares de vegetação nativa preservada.

Alega que a decisão configura ingerência indevida no mérito do ato administrativo, violando o princípio da separação dos poderes consagrado no artigo segundo da Constituição Federal, pois a Administração
Pública agiu no exercício do poder de autotutela, em estrita observância ao princípio da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário intervir para determinar resultado específico de análise técnica administrativa.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, restaurando integralmente os efeitos jurídicos das análises técnicas e dos atos administrativos anteriormente praticados pela SEMA-MT.

Em juízo de admissibilidade preliminar, deferi o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento, considerando, em cognição sumária, a aparente ausência de probabilidade do direito invocado pelos agravados e o risco de dano ambiental grave e irreversível.

Os agravados foram regularmente intimados para apresentação de contraminuta, deixando transcorrer
em branco
o prazo legal sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central que se apresenta nestes autos reside na possibilidade jurídica de desconstituição, por via judicial, de Área de Reserva Legal em Condomínio regularmente instituída, homologada pela autoridade ambiental competente e devidamente averbada nas matrículas dos imóveis envolvidos, com fundamento no artigo 25 da Lei Complementar
Estadual nº 592/2017 e no regime jurídico das áreas consolidadas previsto no Novo Código Florestal.

A questão, embora aparentemente singela em sua formulação inicial, revela-se de extrema complexidade quando analisada sob o prisma dos princípios estruturantes do Direito Ambiental brasileiro, da hermenêutica constitucional aplicada à proteção do meio ambiente e da necessária harmonização entre a segurança jurídica das relações consolidadas e a imperatividade das normas de ordem pública ambiental.

Antes de adentrar o exame específico dos fundamentos invocados pelo agravante, impõe-se registrar, com a clareza que o tema exige, que o presente julgamento não adentra o mérito da ação originária, limitando-se à análise da presença ou ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, conforme a dicção dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de cognição sumária, superficial e não exauriente, própria da fase de apreciação de medidas de urgência, que não vincula nem prejudica o julgamento definitivo da causa.

Feita essa necessária delimitação, passo à análise da preliminar suscitada pelo agravante.

O Estado de Mato Grosso sustenta a nulidade da decisão liminar por ausência de manifestação prévia do Ministério Público, considerando que a demanda envolve interesse público primário indisponível, qual seja, a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do artigo 178, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, o artigo 178 do Código de Processo Civil estabelece que o Ministério Público será intimado para, no prazo de trinta dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. O parágrafo único do mesmo dispositivo expressamente ressalva que a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem interpretado restritivamente as hipóteses de intervenção ministerial, exigindo que o interesse público seja qualificado, primário e indisponível, não bastando a mera presença de normas de ordem pública ou a participação de ente público na relação processual. Nesse sentido, a Corte Superior tem entendido que a simples discussão sobre aplicação de legislação ambiental em demanda individual não atrai, automaticamente, a intervenção do Ministério Público como custos legis.

No caso concreto, embora a demanda verse sobre matéria ambiental, trata-se de ação individual ajuizada por proprietários rurais contra o Estado de Mato Grosso, visando à revisão de ato administrativo específico relacionado à análise de Cadastro Ambiental Rural de seus imóveis. Não se cuida de ação civil pública, ação popular ou qualquer outra demanda de natureza coletiva que vise à tutela de interesses difusos ou coletivos relacionados ao meio ambiente. O interesse em discussão, embora possa ter reflexos ambientais, é precipuamente individual e patrimonial dos autores, relacionado à regularização fundiária e ambiental de suas propriedades.

Ademais, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, figura como parte no processo, tendo plenas condições de defender o interesse público primário relacionado à proteção ambiental, não se justificando, nesta fase processual, a intervenção ministerial. A eventual necessidade de manifestação do Ministério Público poderá ser reavaliada pelo juízo de origem no curso da instrução processual, caso se verifique a presença de interesse público qualificado que justifique a intervenção.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade da decisão liminar por ausência de manifestação prévia do Ministério Público.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do
mérito
recursal.

A concessão de tutela provisória de urgência, seja em caráter antecedente ou incidental, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais, conforme a dicção do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
Trata-se de juízo de cognição sumária, fundado em análise superficial e não exauriente dos elementos fáticos e jurídicos apresentados, que visa a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional definitiva.

A probabilidade do direito não se confunde com a certeza jurídica, exigindo apenas que a pretensão deduzida apresente plausibilidade jurídica suficiente, amparada em elementos de prova que confiram verossimilhança às alegações autorais. O perigo de dano, por sua vez,
relaciona-se ao risco de que a demora na prestação jurisdicional definitiva possa comprometer a utilidade prática da tutela jurisdicional ou causar dano grave, de difícil ou impossível reparação ao direito invocado.

No caso concreto, a decisão agravada reconheceu a presença de ambos os requisitos, fundamentando a concessão da tutela de urgência na alegada contradição administrativa praticada pela SEMA-MT, que teria aprovado o Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Tarumã reconhecendo-a como área consolidada e, simultaneamente, mantido a Área de Reserva Legal em Condomínio na análise do Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Talismã, impedindo a regularização do passivo ambiental. Reconheceu, ainda, a plausibilidade jurídica da aplicação do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 592/2017, que determina a revisão de instrumentos firmados sob a vigência da legislação anterior para adequação ao Novo Código Florestal.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de origem, que merece o mais elevado respeito desta Corte, a análise aprofundada dos elementos fáticos e jurídicos apresentados nos autos conduz à conclusão diversa, no sentido da ausência de probabilidade do direito invocado pelos agravados, o que, por si só, inviabiliza a manutenção da tutela provisória concedida.

A Área de Reserva Legal em Condomínio objeto da presente controvérsia foi instituída no processo de licenciamento ambiental nº 128619/2006, mediante Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental firmado pelos proprietários dos imóveis denominados Fazenda Talismã e Fazenda Tarumã, homologado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente
em 26 de novembro de 2010 e devidamente averbado nas matrículas
nºs
16.297 e 16.298 do Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT.

Trata-se, portanto, de ato jurídico perfeito e acabado, praticado em estrita observância à legislação então vigente, que produziu efeitos jurídicos plenos e consolidados ao longo de mais de quinze anos. A instituição da Reserva Legal em regime de condomínio encontrava amparo expresso no artigo 16, parágrafo 11, da Lei Federal nº 4.771/1965 (Código Florestal de 1965, então vigente), que permitia a instituição de reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes a todos os imóveis envolvidos.

A superveniência da Lei Federal nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal) não alterou substancialmente esse regime jurídico, pois o artigo 16 do novo diploma legal, com a redação dada pela Lei nº 12.727/2012, manteve expressamente a possibilidade de instituição de Reserva Legal em regime de condomínio ou coletiva entre propriedades rurais, respeitado o percentual previsto no artigo 12 em relação a cada imóvel. O parágrafo único do mesmo dispositivo acrescentou que no parcelamento de imóveis rurais, a área de Reserva Legal poderá ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes.

Verifica-se, portanto, que não houve revogação ou alteração substancial do instituto da Reserva Legal em Condomínio com o advento do Novo Código Florestal, mas apenas sua manutenção e aperfeiçoamento no novo regime jurídico. Essa constatação é de fundamental importância para a
análise da aplicabilidade do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 592/2017 ao caso concreto.

O artigo 25 da Lei Complementar nº 592/2017 estabelece que os Termos de Compromissos ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

Trata-se de norma de transição legislativa, destinada a harmonizar instrumentos firmados sob o regime do Código Florestal de 1965 com as novas disposições do Código Florestal de 2012. Seu escopo é promover a adequação formal e material dos instrumentos preexistentes ao novo regime jurídico, assegurando a aplicação das normas mais benéficas e dos novos institutos criados pela legislação superveniente, sem, contudo, desconstituir obrigações validamente assumidas ou suprimir áreas de proteção ambiental regularmente instituídas.

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo, à luz dos princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente e da vedação ao retrocesso ambiental, conduz à conclusão de que a revisão determinada pelo artigo 25 da Lei Complementar nº 592/2017 não possui natureza vinculada nem resultado predeterminado, dependendo de análise técnica específica sobre a existência de desconformidade material entre o instrumento preexistente e as disposições do Novo Código Florestal.

No caso concreto, conforme já demonstrado, não há qualquer desconformidade material entre o Termo de Ajustamento de Conduta
firmado em 2010 e o Novo Código Florestal, pois a Reserva Legal em Condomínio era permitida tanto pela legislação anterior quanto pela atual. A pretensão dos agravados de desconstituir a Reserva Legal em Condomínio mediante aplicação do artigo 25 da Lei Complementar nº 592/2017 extrapola, portanto, o alcance e a finalidade do dispositivo legal invocado, transformando indevidamente revisão em revogação, adequação em extinção.

Ademais, a pretensão colide frontalmente com norma de ordem pública ambiental de eficácia cogente e imperativa: o artigo 18 da Lei Federal nº 12.651/2012, que estabelece expressamente que a área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas na própria Lei.

A vedação à alteração de destinação da Área de Reserva Legal constitui um dos pilares fundamentais do sistema de proteção ambiental brasileiro, visando garantir a perpetuidade da proteção de áreas destinadas à conservação da biodiversidade, ao uso sustentável dos recursos naturais e à manutenção dos processos ecológicos essenciais. Trata-se de norma que confere efetividade ao comando constitucional do artigo 225 da Constituição Federal, que assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A Área de Reserva Legal, uma vez instituída e averbada no registro imobiliário, adquire eficácia erga omnes e natureza de obrigação
propter
rem
, ou seja, obrigação que adere à coisa, acompanhando-a em todas as transmissões e gravando o imóvel independentemente de quem seja seu proprietário ou possuidor. Essa característica jurídica decorre da própria natureza do bem jurídico tutelado, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que possui natureza difusa e intergeracional, transcendendo os interesses individuais e patrimoniais dos proprietários dos imóveis.

A desconstituição da Área de Reserva Legal em Condomínio, nos termos pretendidos pelos agravados, implicaria na alteração de destinação expressamente vedada pelo artigo 18 da Lei nº 12.651/2012, sem que se configure qualquer das exceções previstas na própria Lei. Não se trata de hipótese de pequena propriedade ou posse rural familiar, não há proposta de relocação da reserva legal para área equivalente em importância ecológica e extensão, não se verifica a existência de vício de consentimento ou ilegalidade na instituição original da reserva legal em condomínio.

Os agravados sustentam que a manutenção da Reserva Legal em Condomínio impede a regularização do passivo ambiental da Fazenda Tarumã, configurando dupla regularização. Tal argumentação, com a devida vênia, não se sustenta sob análise técnico-jurídica aprofundada.

A Fazenda Tarumã e a Fazenda Talismã, embora tenham sido exploradas anteriormente como unidade econômica única, constituem imóveis rurais distintos, com matrículas registrais autônomas e Cadastros Ambientais Rurais individualizados. O processo de regularização ambiental deve ser analisado individualmente, conforme a realidade fática e registral
de cada imóvel, respeitando-se as obrigações
propter
rem
que gravam cada propriedade.

A Fazenda Tarumã possui passivo ambiental próprio, decorrente de desmate consolidado superior a oitenta por cento de sua área, ocorrido antes de 22 de julho de 2008. Esse passivo foi objeto de regularização mediante a instituição da Reserva Legal em Condomínio com a Fazenda Talismã, no âmbito do processo de licenciamento ambiental nº 128619/2006. A aprovação posterior do Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Tarumã, com reconhecimento da área consolidada e possibilidade de regularização via Programa de Regularização Ambiental, não implica, automaticamente, na desconstituição da Reserva Legal em Condomínio anteriormente instituída.

Trata-se de situações jurídicas distintas, submetidas a regimes jurídicos distintos, que não se excluem mutuamente.

A área consolidada, conforme definida no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 12.651/2012, é a área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio. O artigo 66 do mesmo diploma legal estabelece que o proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no artigo 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao Programa de Regularização Ambiental, adotando as alternativas de recomposição, regeneração natural ou compensação.

A aplicação do artigo 66 da Lei nº 12.651/2012 pressupõe, essencialmente, a existência de déficit de Área de Reserva Legal em 22 de
julho de 2008. No caso concreto, conforme expressamente reconhecido na própria petição inicial, a Reserva Legal em Condomínio já estava instituída desde o processo de licenciamento ambiental nº 128619/2006, distribuído em 12 de junho de 2006. Logo, em 22 de julho de 2008, a Fazenda Tarumã já possuía Área de Reserva Legal regularmente constituída, ainda que em regime de condomínio, não havendo déficit a ser regularizado mediante as alternativas do artigo 66.

A pretensão dos agravados configura, em verdade, tentativa de obtenção de duplo benefício, em clara violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Pretendem, simultaneamente, manter a regularização do passivo ambiental da Fazenda Tarumã mediante o reconhecimento da área consolidada e a possibilidade de regularização via Programa de Regularização Ambiental, e desconstituir a Reserva Legal em Condomínio que serviu exatamente como compensação desse passivo, liberando a vegetação nativa da Fazenda Talismã para exploração econômica.

Tal pretensão, se acolhida, resultaria em evidente retrocesso ambiental, com a redução líquida de área ambientalmente protegida, em violação ao princípio constitucional da vedação ao retrocesso ambiental, corolário do princípio da proibição de proteção deficiente e do dever de progressividade na proteção dos direitos fundamentais.

A área correspondente à Reserva Legal em Condomínio na Fazenda Talismã representa aproximadamente duzentos e quarenta e dois vírgula cinco hectares de vegetação nativa preservada, cuja supressão ou conversão para uso alternativo do solo configuraria dano ambiental grave, irreversível e irreparável.

O princípio da vedação ao retrocesso ambiental, embora não expressamente positivado no ordenamento jurídico brasileiro, decorre diretamente do artigo 225 da Constituição Federal e dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria ambiental, constituindo limitação material ao poder de conformação do legislador e da Administração Pública.

Segundo esse princípio, uma vez alcançado determinado patamar de proteção ambiental, mediante a instituição de áreas protegidas, a criação de instrumentos de tutela ou o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, não é juridicamente admissível o retrocesso, ou seja, a redução ou supressão dessa proteção, salvo se demonstrada, mediante rigorosa fundamentação técnica e científica, a existência de interesse público superior que justifique a medida e a adoção de medidas compensatórias que assegurem a manutenção do nível global de proteção ambiental.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CÁLCULO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPENSAÇÃO DE ÁREA. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO AMBIENTAL. TEMPUS REGIS ACTUM. 1. O provimento jurisdicional, tal como posto na decisão agravada, não reclama o reexame de fatos ou provas, tampouco esbarra no óbice constante da Súmula 7/STJ. Em verdade, o juízo que se impôs se restringiu a determinar o correto
enquadramento jurídico dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias. 2.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, deve-se analisar a questão sob o ângulo mais restritivo, em respeito ao meio ambiente, por ser de interesse público e de toda a coletividade, e observando, in
casu
, o princípio tempus
regit

actum
." (
AgInt
no
AREsp
n. 1.145 .207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 13/8/2021.). 3. Assim, resta impossibilitada a aplicação retroativa do
art
. 15 da Lei n. 12.651/2012, uma vez que o padrão de proteção ambiental estabelecido pela nova lei é inferior àquele já existente, de modo que, em estrita observância aos princípios de proibição do retrocesso na preservação ambiental e do tempus
regis

actum
, a instituição da área de reserva legal, no caso dos autos, deve se amparar na legislação vigente ao tempo da infração ambiental.

4 .
O fato de o Supremo Tribunal Federal haver declarado a constitucionalidade da Lei n. 12.651/2012 não impede que o Superior Tribunal de Justiça proceda à análise da aplicação temporal da norma, porquanto se trata de matéria dirimida à luz de legislação infraconstitucional, estando, portanto, inserida no âmbito de atuação desta Corte de Justiça
( REsp
n. 1 .646.193/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para o acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 4/6/2020.).
5 .
Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1773928 SP 2018/0270154-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022)

No caso concreto, não se verifica a presença de qualquer interesse público superior que justifique a desconstituição da Reserva Legal em Condomínio, mas apenas interesse privado e patrimonial dos agravados em liberar área de vegetação nativa para exploração econômica. Tampouco foram propostas medidas compensatórias que assegurem a manutenção do nível de proteção ambiental atualmente existente.

Ademais, a pretensão dos agravados configura comportamento contraditório em relação a atos anteriormente praticados pelos próprios agravados, em clara violação ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, e à vedação ao
que proíbe uma parte de adotar um comportamento contraditório a uma conduta anterior.

Os agravados aderiram voluntariamente ao processo de licenciamento ambiental nº 128619/2006, formalizaram o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental comprometendo-se a instituir a Reserva Legal em Condomínio, providenciaram a averbação nas matrículas dos imóveis e beneficiaram-se por mais de quinze anos da regularização da situação da Fazenda Tarumã mediante essa compensação.

Não é juridicamente admissível que, após terem se beneficiado durante todo esse período da regularização proporcionada pela Reserva Legal em Condomínio, venham os agravados, posteriormente, pretender desconstituir judicialmente o que voluntariamente constituíram, criando
situação de insegurança jurídica e violando a legítima expectativa da coletividade na manutenção da proteção ambiental.

O princípio da boa-fé objetiva, que permeia todo o ordenamento jurídico brasileiro, impõe aos sujeitos de direito deveres anexos de conduta, dentre os quais se destacam os deveres de lealdade, cooperação, informação e proteção da confiança legítima. A vedação ao comportamento contraditório constitui uma das mais importantes manifestações desse princípio, impedindo que a parte venha, posteriormente, a contradizer conduta anteriormente adotada, frustrando a legítima expectativa criada em terceiros.

No caso concreto, a conduta dos agravados de instituir voluntariamente a Reserva Legal em Condomínio, averbar nas matrículas dos imóveis e beneficiar-se por mais de quinze anos dessa regularização criou legítima expectativa na coletividade e na Administração Pública de que a área de vegetação nativa seria perpetuamente preservada. A pretensão de desconstituir essa proteção configura comportamento contraditório que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Os agravados sustentam, ainda, que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente teria incorrido em conduta contraditória ao aprovar o Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Tarumã reconhecendo-a como área consolidada e manter a Reserva Legal em Condomínio na análise do Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Talismã. Tal argumentação não se sustenta.

Conforme já demonstrado, trata-se de situações jurídicas distintas, submetidas a regimes jurídicos distintos, que justificam tratamentos diferenciados. O Cadastro Ambiental Rural é cadastro
individualizado, analisado por imóvel rural, não por relação entre imóveis vizinhos ou que tenham integrado, no passado, unidade econômica única. Cada imóvel deve ser analisado conforme sua realidade fática e registral específica, respeitando-se as obrigações
propter
rem
que o gravam.

A Fazenda Tarumã possui passivo ambiental próprio, decorrente de desmate consolidado, que justifica a aplicação do regime jurídico das áreas consolidadas. A Fazenda Talismã, por sua vez, possui vegetação nativa preservada e obrigação
propter
rem
de manutenção da Reserva Legal em Condomínio, que justifica a aplicação do regime jurídico de vedação à alteração de destinação previsto no artigo 18 da Lei nº 12.651/2012. Não há contradição, mas aplicação de regimes jurídicos distintos a situações fáticas distintas, em estrita observância ao princípio da legalidade.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente agiu, portanto, em regular exercício do poder de polícia administrativa ambiental, aplicando corretamente a legislação vigente às situações concretas apresentadas. Não se verifica qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade nos atos administrativos praticados que justifique a intervenção judicial.

A decisão agravada, ao determinar que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente proceda à reanálise do Cadastro Ambiental Rural desconsiderando a Reserva Legal em Condomínio, com resultado predeterminado, configura indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, consagrado no artigo segundo da Constituição Federal.

O Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, pode e deve exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, verificando
sua conformidade com o ordenamento jurídico e com os princípios constitucionais e administrativos. Não pode, contudo, substituir-se à Administração Pública na análise de conveniência e oportunidade da prática de atos administrativos discricionários, nem determinar resultado específico de análise técnica que depende de critérios técnicos, geoespaciais e normativos de competência exclusiva do órgão ambiental.

A modificação ou exclusão de Reserva Legal exige procedimento ambiental próprio, com avaliação técnica da compatibilidade ecológica, garantia de compensação ou recomposição adequada e observância de critérios técnicos específicos. Não é possível determinar o cancelamento da Reserva Legal mediante simples ordem judicial que obrigue nova análise do Cadastro Ambiental Rural com resultado previamente imposto, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e de comprometimento da efetividade da proteção ambiental.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a pretensão dos agravados não apresenta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela provisória de urgência. A Área de Reserva Legal em Condomínio foi regularmente instituída, constitui ato jurídico perfeito e acabado, encontra amparo na legislação vigente, não apresenta desconformidade material com o Novo Código Florestal, está protegida pela vedação à alteração de destinação prevista no artigo 18 da Lei nº 12.651/2012, e sua desconstituição configuraria retrocesso ambiental vedado pelo ordenamento jurídico.

A ausência de probabilidade do direito, por si só, inviabiliza a manutenção da tutela provisória concedida, sendo desnecessária a análise aprofundada do requisito do perigo de dano. De todo modo, registre-se que o perigo de dano invocado pelos agravados relaciona-se a mero interesse
patrimonial na exploração econômica da área de vegetação nativa, não se configurando situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional definitiva.

Por outro lado, a manutenção da decisão agravada configura efetivo risco de dano ambiental grave, irreversível e irreparável, com a potencial supressão de duzentos e quarenta e dois vírgula cinco hectares de vegetação nativa preservada, em clara violação ao interesse público primário de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A ponderação dos interesses em conflito, à luz dos princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente, da função socioambiental da propriedade e da vedação ao retrocesso ambiental, conduz inequivocamente à conclusão de que a tutela provisória não deve ser mantida, devendo prevalecer a proteção da área de vegetação nativa até o julgamento definitivo da causa, quando será realizada cognição exauriente sobre todas as questões controvertidas.

Ante o exposto,
MANTENHO
a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos agravados, restaurando integralmente os efeitos jurídicos das análises técnicas e dos atos administrativos praticados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026